Tribunal: TJSP
Processo: 1025240-94.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Acidente de veículo – Colisão com animal silvestre (capivara) na pista de rolamento – Concessionária que tem o dever de garantir a adequada prestação do serviço aos seus usuários, com segurança – Ausência de demonstração de omissão no dever de fiscalização - Impossibilidade de se imputar à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Acidente de veículo – Colisão com animal silvestre (capivara) na pista de rolamento – Concessionária que tem o dever de garantir a adequada prestação do serviço aos seus usuários, com segurança – Ausência de demonstração de omissão no dever de fiscalização - Impossibilidade de se imputar à concessionária o dever de fiscalização integral e ininterrupta de toda a rodovia - Responsabilidade civil da ré não configurada no caso dos autos – Sentença de procedência reformada – Recurso da ré provido.